Tribunal: TJMT
Processo: 1010194-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010194-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Restituição de área]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA - CNPJ: 35.808.259/0001-48 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 007.489.788-87 (AGRAVADO), WALDIR CANDIDO TORELLI - CPF: 817.895.138-04 (AGRAVADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX CORREIA CRISTO - CPF: 978.654.512-53 (AGRAVADO), ANTONIO DE LOURDES NUNES - CPF: 271.843.151-20 (AGRAVADO), ANTONIO NASCIMENTO GAMBATI - CPF: 924.033.017-87 (AGRAVADO), BENTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 363.460.802-10 (AGRAVADO), CLARINDA NEIMEG SCHIMIDT - CPF: 000.357.312-57 (AGRAVADO), CARLI FERREIRA DA SILVA - CPF: 349.757.802-91 (AGRAVADO), DANIEL KLITZKE - CPF: 701.637.452-18 (AGRAVADO), DERLEI KROFKE - CPF: 681.019.612-91 (AGRAVADO), DERLY GUILHERME KROFKE - CPF: 049.724.842-50 (AGRAVADO), EDVAN SALES BALLA - CPF: 054.915.221-04 (AGRAVADO), EDVANE RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 478.855.802-53 (AGRAVADO), ELISANGELA CHAVES NUNES - CPF: 911.318.472-53 (AGRAVADO), ERICA SOUZA COSTA - CPF: 946.248.952-15 (AGRAVADO), EUSTAQUIO REGIS LIMA - CPF: 687.404.762-00 (AGRAVADO), EDEMILSON CONSTANCIA DE ALMEIDA - CPF: 040.401.851-37 (AGRAVADO), EDINEIA TELLAROLI - CPF: 390.179.312-72 (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ DE ARAUJO - CPF: 087.459.637-89 (AGRAVADO), FREDSON BRISKE ANDRADE - CPF: 524.117.292-00 (AGRAVADO), GEAN CARLOS SETUBAL - CPF: 105.806.181-02 (AGRAVADO), GEONIS SCHUWANTZ SETUBAL - CPF: 105.806.421-51 (AGRAVADO), JAIRO ARAUJO CRISTINO - CPF: 040.847.871-32 (AGRAVADO), JEFERSON SAICK - CPF: 032.528.212-90 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 944.497.912-15 (AGRAVADO), LUIZ ALEIXO GAMBATI - CPF: 989.443.557-20 (AGRAVADO), MARCELO BORDIM TERRES - CPF: 002.062.271-67 (AGRAVADO), MARCELO BATISTA DOS PASSOS - CPF: 867.039.942-34 (AGRAVADO), ANDREIA KIPPER - CPF: 892.928.632-15 (AGRAVADO), MARCELO VIEIRA RIGONATO DA SILVA - CPF: 799.331.302-34 (AGRAVADO), DIONE RIBEIRO PAULINO - CPF: 010.070.731-95 (AGRAVADO), ANDRE CLAUDIO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 046.201.981-02 (AGRAVADO), JOAO PEREIRA LEITE - CPF: 308.871.436-87 (AGRAVADO), JOSE LUIZ VIEIRA - CPF: 473.986.711-72 (AGRAVADO), MARCOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 567.325.541-15 (AGRAVADO), PRIMO FRANCISCO PRA - CPF: 573.276.882-34 (AGRAVADO), RAFAEL CRECIO GUERRA DA SILVA - CPF: 003.535.566-29 (AGRAVADO), VALDEMAR SIMERMONN - CPF: 390.249.892-72 (AGRAVADO), RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 304.680.431-87 (AGRAVADO), ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 007.465.136-66 (AGRAVADO), ALICE VENANCIO DE SOUZA - CPF: 968.139.209-44 (AGRAVADO), GERCINO PEREIRA - CPF: 162.083.232-15 (AGRAVADO), ELIANA ALVES ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 054.786.658-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO BERNI ALVES - CPF: 133.061.848-37 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON GALVANI - CPF: 384.092.241-00 (AGRAVADO), OSCAR ZEFERINO - CPF: 030.942.699-58 (AGRAVADO), OSMAR ZEFERINO - CPF: 536.466.061-34 (AGRAVADO), DAVI BOTONI (AGRAVADO), OSMIR ZEFERINO - CPF: 522.324.171-15 (AGRAVADO), ADRIANO GRAEBIN - CPF: 815.858.881-68 (AGRAVADO), ARI LEO GRAEBIN - CPF: 213.174.539-72 (AGRAVADO), CELESTINO BATISTA PANHO - CPF: 388.434.989-91 (AGRAVADO), DARCI ZANELLA - CPF: 407.479.489-68 (AGRAVADO), DIEGO BINSFELD - CPF: 038.669.139-82 (AGRAVADO), ELMUTE DA ROSA - CPF: 284.876.489-91 (AGRAVADO), AGUIMAR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 003.642.088-30 (AGRAVADO), TEREZINHA DE FATIMA SILVA - CPF: 974.849.381-49 (AGRAVADO), OSNILDO ZEFERINO - CPF: 650.647.201-49 (AGRAVADO), IZAIRTO JOSE DA ROSA - CPF: 940.548.861-91 (AGRAVADO), MARIA ZEFERINO - CPF: 807.711.819-49 (AGRAVADO), ASSOCIACAO RURAL DO JAMARI DA GLEBA GUARIBA I (AGRAVADO), ALTAIR ANDRADE DA SILVA - CPF: 238.993.602-49 (AGRAVADO), OSNI JOSE ZEFERINO - CPF: 028.495.779-87 (AGRAVADO), ELIANA ALVES ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 054.786.658-51 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ELIANA ALVES ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 054.786.658-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA
– PRELIMINARES –
PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA
– INTEMPESTIVIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEI
ÇÃO
– MÉRITO
–
DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA
-
DESCABIMENTO

–
AR
T
.
557 DO CPC
/15
–
PREJUDICIALIDADE EXTERNA -
PROCESSO DE ARRECADAÇÃO DE TERRAS PELO ESTADO NÃO CONCLUÍDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO – SÚMULA 637 DO STJ QUE NÃO AFASTA A AUTONOMIA DO JUÍZO POSSESSÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há preclusão lógica ou consumativa quando a manifestação anterior de autarquia estadual (INTERMAT) limitou-se a informar que não participaria de audiência de conciliação, sem renunciar ao direito do Estado, enquanto ente federativo com personalidade jurídica própria, de intervir posteriormente no processo para defesa do interesse público relacionado ao domínio da área.

2. Não se configura intempestividade quando o agravo de instrumento é interposto
dentro do prazo legal, levando em consideração que o Estado conta com o dobro do prazo para recorrer.

3.
O
ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio
. Inteligência da
Súmula 637 do STJ
.

4
.
E
m sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel
,
sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir o domínio em ação possessória, inclusive na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio. Inteligência do artigo 557 do CPC/15
.

5
. O processo administrativo de arrecadação de terras não concluído, sem a efetiva incorporação da área ao patrimônio público estadual, não justifica a suspensão da reintegração de posse deferida em favor de particular que demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC
/15
.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá
-,
nos autos da
Ação Possessória nº 0027196-24.2009.8.11.0041
, que
indeferiu
o pedido de suspensão da reintegração de posse e manteve a liminar anteriormente deferida em favor dos autores.

Em suma, aduz o agravante
que existe prejudicialidade externa entre a presente ação possessória e a
Ação Anulatória nº 0000974-54.1988.8.11.0041
, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em 1973, na qual se discute a nulidade dos títulos e transcrições das matrículas que fundamentam a posse dos agravados.

Sustenta

o
ente público estadual
que a
a
ção anulatória foi julgada procedente em 2009, com trânsito em julgado em 2010, declarando nulas as matrículas que embasam a pretensão possessória dos agravados, embora posteriormente tenha sido acolhida
exceção de
pré
-executividade
que anulou a sentença por suposto vício
transrescisório
, contudo, tal
decisão foi suspensa pelo Tribunal de Justiça
, em recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso, mantendo, portanto, ainda que liminarmente, o trânsito em julgado e a nulidade de todas as matrículas incidentes sobre a área do Estado

Enfatiza o Estado de Mato Grosso
que a ação anulatória não trata de aquisição de terras públicas, pois esta jamais ocorreu. O que se discute são fraudes envolvendo terras devolutas, com vendas realizadas a
non dom
ino
.

Defende ainda a
suspensão da reintegração de posse
,
diante
da prejudicialidade externa
com a
Ação Anulatória n. 0000974-54.1988.8.11.0041
, bem como o
risco de irreversibilidade da indisponibilidade de bens públicos
,
nos termos do
artigo 313, V, "a", do CPC/15
, muito embora entenda
que a suspensão não é obrigatória, porém, é recomendável em nome da segurança jurídica e de economia processual,

Assevera também
que a área objeto da lide está em processo de arrecadação pelo Estado para fins de regularização fundiária, e que a manutenção da reintegração de posse poderá causar danos sociais irreversíveis, considerando que se trata de conflito fundiário coletivo envolvendo mais de 40 famílias em situação de vulnerabilidade.

No mais, declara que a
manutenção da reintegração de posse com base em títulos cuja veracidade não foi devidamente aferida configura risco processual grave, passível de tornar
inócuo
eventual provimento final favorável ao ora agravante.

P
ontua

o recorrente
que
“
estamos diante de terras devolutas, e não terras pertencentes a particulares. Somado a isso, considerando que a regularização fundiária é uma liberalidade, ou seja, uma discricionariedade do Estado em relação ao bem imóvel, que poderá ter outro fim público a critério da Administração, como é exatamente o caso em questão, fica desde já alertado que o Estado de Mato Grosso não promoverá a regularização fundiária do autor desta possessória, que não terá o domínio da área
.
”

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito
,
pelo provimento do recurso
para reformar a decisão de
ID nº 187305985
, reconhecendo que a presente ação possessória se fundamenta em domínio, o que contraria a própria natureza da demanda e que os registros utilizados para sustentar a liminar foram declarados nulos
.

Ainda, visando
eventual interposição de recurso especial,
apresenta
prequestionamento das normas federais invocadas neste recurso.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº
279361866
para
suspender o mandado possessório até o julgamento do mérito rec
ursal.

As contrarrazões vieram no
ID
nº
284343390
, nas quais a parte agravada suscita preliminares de preclusão lógica e consumativa, intempestividade do recurso e inadequação da via eleita. No mérito, sustenta que o domínio alegado pelo Estado não restou comprovado e que a ação anulatória ainda se encontra em tramitação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no
ID nº 307966389
,
pelo provimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

P
reclusão lógica e consumativa

A parte agravada alega que o Estado de Mato Grosso, por meio do INTERMAT e representado pelo mesmo Procurador do Estado, havia anteriormente manifestado não ter interesse na questão possessória, conforme petição juntada aos autos, na qual afirmou expressamente que "a autarquia não tem interesse na questão possessória posta, que tramita desde o ano de 2009".

Contudo, não
se verifica
a
propalada
ocorrência de preclusão lógica ou consumativa no caso em análise. A manifestação anterior do INTERMAT, autarquia estadual, não vincula necessariamente o
ESTADO DE MATO GROSSO
enquanto ente federativo, que possui personalidade jurídica própria e interesses distintos.

Ademais, a manifestação do INTERMAT limitou-se a informar que não participaria de audiência de conciliação, sem renunciar ao direito de intervir posteriormente no processo para defesa do interesse público relacionado ao domínio da área.

Portanto, não há que se falar em preclusão lógica e
consultiva.
-

D
a intempestividade

Quanto à alegação de intempestividade, a parte agravada sustenta que a decisão que rejeitou a pretensão de revogação da liminar com fundamento em discussão sobre domínio foi proferida em
28/01/2025
e publicada em
30/01/2025
, de modo que o prazo recursal teria se encerrado em
17/03/2025
, sendo o presente agravo intempestivo interposto apenas em
02/04/2025
.

Todavia, observ
a-se
que
o
E
stado alegou que
o agravo de instrumento foi interposto contra decisão de
ID
nº
187305985
dos autos principais
, proferida em
17/03/2025
, que indeferiu a instauração do incidente de falsidade e manteve a reintegração de posse, conforme expressamente indicado pelo agravante na petição inicial do recurso.

Analisando os autos principais, verifica-se que,
d
e fato, a decisão recorrida foi proferida em
17/03/2025
e publicada no dia
19/03/2025
. Confira respectivamente.

Logo, é sabido que o
E
stado tem o dobro do prazo para recorrer, sendo assim, o prazo venceria em
20
/04/2025
, contudo, o recurso foi distribuído em
02/04/2025
, (
ID nº 278436872
), portanto, dentro do prazo legal.

Assim
rejeito a intempestividade
do
recurso.
-

I
nadequação da via eleita

Por fim, a parte agravada alega inadequação da via eleita, sustentando que o Estado de Mato Grosso deveria ter ajuizado ação de oposição, nos termos do art. 682 do CPC
/15
, e não intervir nos próprios autos da possessória.

Entretanto, a Súmula 637 do STJ, invocada pelo próprio agravante, estabelece que "
o ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio
".

A intervenção incidental pode ocorrer de diversas formas, não se limitando necessariamente à oposição, sendo admissível também por meio de petição nos próprios autos, como ocorreu no presente caso.

Desta forma,
rejeito
a preliminar de inadequação da via
eleita.
-

VOTO - MÉRITO

A questão central do presente agravo consiste em verificar se existe prejudicialidade externa entre a ação possessória em trâmite e a ação anulatória nº 0000974-54.1988.8.11.0041, a ponto de justificar a suspensão da reintegração de posse deferida em favor dos agravados.

Não é de se olvidar que o
art. 313, V, "a", do CPC
/15
estabelece que o processo será suspenso "
quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
".

No entanto, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, o
art. 557 do CPC
/15
é expresso ao dispor que "
na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa", acrescentando em seu parágrafo único que "não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa
".

Tal dispositivo consagra o princípio da separação entre os juízos possessório e petitório, estabelecendo que a discussão sobre o domínio não interfere na análise da posse, que é o objeto específico da ação possessória.

No caso em
tela
, embora o
ESTADO DE MATO GROSSO
alegue a existência de ação anulatória que declarou nulas as matrículas que fundamentam a posse dos agravados, verifica-se que essa decisão foi posteriormente anulada por acolhimento de
exceção de
pré
-executividade
, estando atualmente suspensa por decisão do Tribunal de Justiça. Portanto, não há definitividade quanto à nulidade dos títulos dominiais, o que por si só já afastaria a prejudicialidade externa alegada.

Ademais, mesmo que houvesse decisão definitiva na ação anulatória, tal fato não impediria o prosseguimento da ação possessória, que tem como objeto a proteção da posse, e não a discussão sobre o domínio.

A posse é um fato jurídico autônomo, que recebe proteção independentemente da propriedade, conforme estabelece o
art. 1.196 do Código Civil
.

“
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
”

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a discussão sobre o domínio não interfere na análise da posse em ações possessórias, conforme se extrai dos seguintes julgados
do STJ e
deste TJMT
, inclusive de minha lavra
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.
83
DO STJ. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA (...). "
O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles
" (
AgRg no REsp n. 1.242.937/SC
,RelatorMinistro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012,
DJe
1º/8/2012). No caso concreto, a Corte de origem concluiu pela impossibilidade de a parte recorrente postular a proteção possessória com fundamento no direito de propriedade. Incidência da Súmula n.
83
/STJ (...). (STJ -
AgInt
nos
EAREsp
n. 762.075/MT,Relatorp/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018,
DJe
7/3/2019)"
(STJ -
AgInt no AREsp 1477295/BA
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe
05/11/2019
)

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes. 2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art.
923
do
CPC
). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg no REsp 1389622/SE
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014,
DJe
24/02/2014)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO ENTRE OS JUÍZOS POSSESSÓRIO E PETITÓRIO. ART. 557 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa (art. 557, caput, do CPC). 2. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa (art. 557, parágrafo único, do CPC). 3. Recurso desprovido."
(TJMT, AI 1012440-91.2020.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2021)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ARTIGO 481 DO CÓDIGO CIVIL – DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA – DESCABIMENTO – ARTIGO 557 DO CP/15 – PRECEDENTE DO STJ – LITÍGIO LIMITADO À ÁREA TURBADA (872,3280 HECTARES) – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE- PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 CPC/15 EM PARTE DA ÁREA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Pelo contrato de compra e venda se transfere o domínio, conforme dispõe o artigo 481 do Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir o domínio em ação possessória, inclusive na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio. Inteligência do artigo 557 do CPC/
15 .
Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse, o que no caso ocorreu em parte da área, qual seja, 872,3280 hectares.
”
(TJ-MT - AI: 10143546920198110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

Neste mesmo raciocínio, esclarece o magistério do professor
ELPÍDIO DONIZETTI
em sua obra
Curso Didático de Direito Processual Civil, 15ª edição, 2011
:

"(...)Como sabido, a ação possessória tem objeto cognitivo restrito
á
discussão sobre a posse.
A despeito disso, na prática forense, é muito comum ver o autor insistir em demonstrar a sua titularidade sobre a coisa, na equivocada crença de que isso terá alguma relevância para o deslinde da lide.A esperança é de que os juízes, seduzidos - por assim dizer - com o título de domínio, acabariam por decidir a lide em favor do proprietário, na errônea convicção de que a posse está subordinada
á
propriedade. A confusão generalizada entre pleito possessório e petitório tem razão de ser, haja vista a redação dada ao art.
505
do
Código Civil de 1916
(...). Como se vê, a parte final do citado artigo autorizava, de certa forma, a introdução do debate acerca do domínio na demanda possessória, entendimento que acabou sedimentado pela súmula
487
do Supremo Tribunal Federal (...). Ocorre que o art.
1210
,
§ 2º
, do
CÓDIGO CIVIL de 2002
, que praticamente reproduziu a redação do art.
505
do antigo diploma legal, não contempla a parte final do dispositivo revogado, a qual permitia a discussão sobre o domínio em sede de contestação. Trata-se, a toda evidência, de silêncio eloquente, de sorte que não se pode mais discutir propriedade ou domínio na ação possessória. Com efeito, a exclusão da possibilidade de se introduzir a questão da propriedade no procedimento dos interditos representa aprimoramento técnico por parte do legislador, que se mostrou atento ao fato de que a posse é direito subjetivo independente do direito de propriedade e, como tal, igualmente digna de tutela pela ordem jurídica. A bem da verdade, é equivocado pensar que a posse ocupa posição subalterna em relação
á
propriedade. Tanto é assim que o ordenamento jurídico contempla a função social da posse, materializada, principalmente, na disciplina da usucapião. Essa também a finalidade do art.
1210
,
§ 2º
, do
CÓDIGO CIVIL de 2002
: proclamar a independência do direito de posse (
ius

possessionis
) com relação à propriedade
.Em virtude dessa independência, é possível afirmar que aquele que cometeu esbulho não pode se defender valendo-se do título de domínio.
Se o proprietário violou a posse legítima de outrem, deve, antes de tudo, restituí-lo ao status quo ante para, depois, buscar proteger a posse decorrente de eventual direito de propriedade. Esse é o espírito do art.
923
do
Código de Processo Civil
,
o qual
veda o ajuizamento da ação petitória no curso da ação possessória, como forma de evitar decisões conflitantes ou, ainda, o esvaziamento da tutela possessória."
Grifei.

Seguindo a mesma linha, é o entendimento do
Conselho da Justiça Federal
. Este, por ocasião da
Primeira Jornada
, expôs através dos enunciados nº 78 e nº 79 respectivamente:

Enunciado 78

- Art. 1.210: Tendo em vista a não recepção pelo
Novo Código Civil
da
exceptio

proprietatis
(art. 1.210, § 2º) em caso de ausência de prova suficiente para embasar decisão liminar ou sentença final ancorada exclusivamente no
ius

possessionis
, deverá o pedido ser indeferido e julgado improcedente, não obstante eventual alegação e demonstração de direito real sobre o bem litigioso
".
Grifei.

Enunciado 79
- Art. 1.210: A
exceptio

proprietatis
como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo
Código Civil de 2002
, que estabeleceu a absoluta separação entre juízos possessório e petitório."

Ainda a respeito do tema, a doutrina esclarece que a melhor forma de distinguir o juízo petitório do possessório é manter estrita correlação deste último com o
jus
possessionis
, assim definido por
FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO
:

"
O jus
possessionis
, inversamente, é o direito originado da situação jurídica da posse, independentemente da preexistência de uma relação jurídica que lhe dê causa. É indiferente a incidência, ou não, de um título para possuir. Aqui a posse não aparece subordinada a direitos, nem é emanada deles, formando parte de seu conteúdo. Alguns autores chegam a negar a expressão jus, preferindo o
factum

possessionis
, como
melhor
significado de posse sem título anterior. É o reflexo da autonomia do instituto da posse, que se mostra em toda sua pureza. É o fato da posse per se, necessário e suficiente para ter ingresso na significação jurídica (...)".
(Código Civil Comentado - Doutrina e Jurisprudência. Coordenador Ministro Cezar Peluso. 5ª ed., Barueri, SP: Manole, 2011, p. 1184).

Conforme se verifica da doutrina e jurisprudência
, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir o domínio em ação possessória, inclusive na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio. Inteligência do artigo 557 do CPC/15
.

Quanto à alegação de que a área está em processo de arrecadação pelo Estado para fins de regularização fundiária, tal circunstância, por si só, não justifica a suspensão da reintegração de posse, especialmente considerando que não há comprovação nos autos de que o processo administrativo de arrecadação tenha sido concluído, com a efetiva incorporação da área ao patrimônio público estadual.

Ademais, conforme destacado pela própria decisão liminar proferida neste agravo, "
a discussão sobre os títulos que compõem a área em litígio não tem condão de revogar a liminar possessória - até porque na pendência de ação possessória vedado o reconhecimento do domínio
".

Por fim, embora seja louvável a preocupação do Estado com a situação das famílias que ocupam a área, tal questão deve ser resolvida por meio dos instrumentos jurídicos adequados, como a desapropriação por interesse social ou a regularização fundiária, e não pela interferência indevida em ação possessória entre particulares, em violação ao princípio da separação entre os juízos possessório e petitório.

Assim, diante de todas as circunstâncias, o recurso deve ser desprovido, com a manutenção da decisão singular.

Ante o exposto,
nego
provimento do recurso
, revogando a liminar anteriormente concedida e restabelecendo integralmente a decisão agravada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025